Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-19.2019.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007144-19.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (RECORRENTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 862.514.061-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PELA PARTE ADVERSA - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMAIS ARGUMENTOS QUE CONSISTEM EM REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Companhia Energética Sinop S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e/ou contradição no julgado, no que concerne à condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve a angularização processual, nem mesmo a constituição de advogado pela parte embargada.

Ainda, alega que o acórdão não enfrentou os argumentos postos no recurso interposto, afirmando que o
pedido de juntada em autos apartados dos embargos à execução não impedem o seu conhecimento, tendo em vista os princípios que regem o Juizado Especial, não lhe sendo conferido o direito de sanar eventuais defeitos ou irregularidades.

Por fim, aduz a ausência de apreciação de sua ilegitimidade passiva, que se trata de matéria de ordem pública,
podendo ser apreciada, inclusive, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS, 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, vê-se que a decisão embargada, em sua parte dispositiva, constou:

(...) Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95. (...)
(grifei)

No caso, constata-se que houve erro material no voto lançado no id. 167594667, no que concerne à condenação da recorrente em honorários advocatícios, uma vez que não houve a angularização processual, nem mesmo a constituição de advogado pela parte embargada.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL APONTADO QUE MERECE SER SANADO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA NÃO ASSISTIDA POR ADVOGADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

É de ser acolhido os embargos para afastar a condenação em honorários, tendo em vista que a parte ré não foi assistida por procurador no curso da ação
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

(TJRS - Embargos de Declaração Cível, Nº 71009576737, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-08-2020) (grifei)

Quanto aos demais argumentos, vê-se que
a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Consigno, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido, dispõe o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP).

Por fim, objetiva prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e, atribuindo efeito modificativo do julgado,
dou-lhes parcial provimento
para corrigir o erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no id. nº 167594667, passando a constar a seguinte redação:

(...) Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais,
deixando de condená-la em honorários advocatícios, ante a ausência de angularização processual e de constituição de advogado pela parte adversa.
(...)

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023